Tribunal: TJBA
Processo: 0000323-97.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000323-97.2016.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDIMILSON FARIAS MAGALHÃES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DANILO DA CONCEICAO SILVA, RAPHAEL BRITO SOUZA, LAIUS BIANCHINI DE MELLO RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR OITO VEZES. ART. 157, § 2°, I E II, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO QUE SE REFERE AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 244-B DO ECA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA RELATIVA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação penal originada de denúncia por crimes de roubo continuado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71 do Código Penal, e art. 244-B do ECA). Os fatos envolvem múltiplos roubos com grave ameaça e emprego de arma de fogo, cometidos em companhia de adolescentes. Sentença condenatória em 1º grau fixou penas de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 1 ano pelo crime de corrupção de menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: a) Reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores. b) Avaliar se o reconhecimento pessoal, realizado na fase policial sem observância do art. 226 do CPP, compromete a sentença condenatória. c) Examinar a adequação da dosimetria da pena e da continuidade delitiva aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhecida a prescrição do crime de corrupção de menores, extingue-se a punibilidade (art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, do CP). Quanto ao crime de roubo, a jurisprudência dominante considera que a inobservância do art. 226 do CPP, embora recomendável, não invalida o reconhecimento quando corroborado por outras provas, como depoimentos e flagrante, tal qual ocorre no presente caso. Provas testemunhais, confissão policial e apreensão de bens subtraídos e armas reforçam a materialidade e autoria dos crimes. Sentença mantida quanto à pena aplicada pelos crimes de roubo, considerada proporcional e em conformidade com o art. 71 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação parcialmente provida para extinguir a punibilidade do crime de corrupção de menores, mantendo-se, no mais, a condenação pelos crimes de roubo. TESE DE JULGAMENTO: “1. A prescrição extingue a punibilidade de crimes cuja pena em concreto não exceda o prazo prescricional previsto no art. 109 do CP. 2. O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas. 3. Os depoimentos das vítimas e a confissão policial são suficientes para embasar a condenação por roubo”. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000323-97.2016.8.05.0076, provenientes da Comarca de Entre Rios/BA, figurando como Apelante EDIMILSON FARIAS MAGALHÃES e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.